Tribunal: STF
Processo: ARE 1547024
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÕES — ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO — TRANSPOSIÇÃO INDEVIDA DE CARGO DE NÍVEL MÉDIO PARA SUPERIOR DE SERVIDOR DECLARADO ESTÁVEL NO SERVIÇO PÚBLICO — NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM BASE NAS FUNÇÕES ORIGINAIS À ÉPOCA DA DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ARTIGO 37, XV). MULTA COMINATÓRIA — SACRIFÍCIO DE TODA A COLETIVIDADE — EXISTÊNCIA DE MEIO BASTANTE PARA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A readequação dos proventos de aposentadoria do servidor declarado estável, a serem calculados com base nas funções originais exercidas por ele à época da declaração de estabilidade extraordinária, é consequência lógica da anulação do ato administrativo que permitiu a transposição indevida do cargo de nível médio para superior e dos atos dela decorrentes. Por outro lado, eventual necessidade de proceder à supressão ou redução de parcela remuneratória do servidor declarado estável em razão do retorno às suas funções originais, não importa em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 37, XV). Como a imposição de multa cominatória ao Poder Público, importa na oneração de toda coletividade, sem que o responsável arque diretamente pela consequência da desídia, deve-se optar pelo meio, que, bastante para assegurar a efetividade da prestação, recaia na pessoa do próprio renitente ao cumprimento da ordem judicial. Recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso provido. Recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e do Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo providos em parte” (eDOC 14 – ID: 288e73c4, p. 3-4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, § 5º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o direito adquirido à transposição de cargos.



    Narra-se que o recorrente foi efetivado no serviço público na função de Técnico Legislativo de Nível Médio (2º grau completo), através do ato 048/97, e, mais tarde, no ano seguinte, no qual se aposentou em 1998, tendo adquirido a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT da CF/88 (eDOC 22 – ID: c3b6b836, p. 19).



    Alega-se, assim, que o enorme transcurso do tempo de estabilização do vínculo do servidor público irregular em seu nascedouro, sem redução salarial, ainda que o ato de transposição tenha se verificado de forma irregular (eDOC 22 – ID: c3b6b836, p. 12).



    Aduz-se, ainda, subsistir o direito à irredutibilidade dos vencimentos. Argumenta-se que, embora não haja direito adquirido do servidor a um mesmo regime jurídico ou a um mesmo sistema de vencimentos e vantagens, a irredutibilidade do “quantum” remuneratório deve ser sempre assegurada (eDOC 22 – ID: c3b6b836, p. 20).



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que, em 24 de abril de 1998, houve o reenquadramento do recorrente no cargo de Técnico de Apoio Legislativo, referência 35, nível II, o qual se exige nível superior, com a transposição indevida entre os cargos. Registrou, ainda, que a redução da parcela remuneratória do servidor em razão do retorno às suas funções originais não importa em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, sob o fundamento de que se trata de consequência lógica da anulação dos atos administrativos de reenquadramento e ascensão funcional. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No mérito, digo que, a questão versa tão somente sobre a alegação de transposição indevida de cargo de nível médio para superior de servidor declarado estável no serviço público.



    A certidão de vida funcional nº 173/1997, data de 25 de abril de 1997, retrata os vínculos existentes de Jordelino Rangel Soares Filho com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso até a data de promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, ocorrida em 5 de outubro de 1988 (...)



    Já a declaração da Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. – CEMAT, data de 30 de abril de 1997, a qual Jordelino Rangel Soares Filho utilizou para averbação do tempo de serviço na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (...)



    Assim, constata-se que Jordelino Rangel Soares Filho havia sido admitido na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, nos seguintes períodos: 9 de fevereiro de 1978 a 28 de dezembro de 1978 e 5 de junho de 1979 a 1º de janeiro de 1982, ou seja, ainda que desconsiderasse a interrupção do vínculo ocorrido no ano de 1978, a soma dos meses trabalhados não ultrapassaria quarenta (40) meses, o que corresponde a três (3) anos e quatro (4) meses. 



    É certo que, o tempo de serviço prestado na Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. — que à época era sociedade de economia mista conforme Lei do Estado de Mato Grosso nº 832, de 4 de agosto de 1956 —, no caso, o período de 14 de abril de 1983 a 30 de março de 1987, não poderia ser aproveitado como tempo de serviço na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso para a finalidade prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. 



    Isso porque, além de se exigir cinco (5) anos de serviço continuado na mesma pessoa jurídica de direito público, o artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT não incluiu a sociedade de economia mista e a empresa pública (...)



    Além disso, o tempo de serviço em que ocupou unicamente cargo comissionado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, não conta para o período de cinco (5) anos exigido no artigo 19, cabeça, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, por expressa vedação do parágrafo 2º: “O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do ‘caput’ deste artigo, exceto se se tratar de servidor.”.



    Nada obstante a ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 19, cabeça, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso declarou a estabilidade extraordinária de Jordelino Rangel Soares Filho no serviço público (...)



    No entanto, apesar de restar evidenciado que o ato da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso violou o disposto no artigo 19, cabeça, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, a questão discutida limita-se a alegação de transposição indevida de cargo de nível médio para superior de servidor declarado estável no serviço público.



    No caso, Jordelino Rangel Soares Filho havia sido enquadrado no cargo de Assistente de Apoio Legislativo, referência 26, nível II (Ato da Mesa Diretora nº 279, de 28 de abril de 1994, Id. 91976477 – fls. 17 e 91976478 – fls. 10), em razão da edição do Decreto Legislativo nº 2.859, de 23 de dezembro de 1993, que instituiu plano de cargos, carreiras e salários do Poder Legislativo (...)



    Posteriormente, na data de 24 de abril de 1998, houve o reenquadramento no cargo de Técnico de Apoio Legislativo, referência 35, nível II, sem indicação da área de especialidade, o qual se exigia nível superior, conforme Anexo I do referido Decreto Legislativo. Portanto, houve a transposição do cargo de nível médio (Assistente de Apoio Legislativo) para superior (Técnico de Apoio Legislativo), com todas as vantagens deste.



    Ademais, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso homologou o ato de aposentadoria de Jordelino Rangel Soares Filho (Ato da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso nº 452, de 19 de outubro de 1998, Id. 91976468 – fls. 3), no cargo de Técnico de Apoio Legislativo, especialidade Administrador, referência 35, nível III, com proventos proporcionais calculados sobre a “remuneração do cargo em comissão de Chefe de Gabinete da 1ª Secretaria, Símbolo CDG-II, [...], acrescido do percentual de 38% (trinta e oito por cento) de adicional por tempo de serviço, calculado consoante redação da Lei Complementar nº 42, de 16.04.96” (acórdão julgado em 3 de setembro de 1998, Id. 91976470 – fls. 16). 



    Pois bem.



    Quanto à transposição do cargo de nível médio para superior, o Ato da Mesa Diretora nº 279, de 28 de abril de 1994 contrariou o verbete nº 43 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”.



    (...)



    Aliás, nada obstante não se tratar de objeto da demanda (incorporação indevida da carreira com todas as suas vantagens), certo é que, por se tratar de servidor com estabilidade extraordinária, não desfruta da mesma situação daquele que ingressou no serviço público pela porta estreita do concurso e integra quadros de carreira na Administração, uma vez que servidor declarado estável possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira.



    (...)



    Frisa-se que, quanto ao Regime Próprio de Previdência Social, este se aplica somente aos servidores efetivos (...)



    Por outro lado, eventual necessidade de proceder à supressão ou redução de parcela remuneratória do servidor declarado estável em razão do retorno às suas funções originais, não importa em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 37, XV), porquanto, trata-se de consequência lógica da anulação dos atos administrativos de reenquadramento e ascensão funcional.



    (...)



    Por fim, a imposição de multa cominatória ao Poder Público, no frigir dos ovos, acaba por prejudicar, tão somente, a coletividade; o agente público ou político jaz ileso, sem responder, pessoalmente, pelas consequências do descumprimento de ordem judicial; livre, leve e solto para continuar a desafiá-la. Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o depauperado erário.



    (...)



    Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de: 



    i) dar provimento ao recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para determinar que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e o Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo procedam à readequação dos proventos de aposentadoria de Jordelino Rangel Soares Filho, a serem calculados com base nas funções originais exercidas por ele à época da declaração de estabilidade extraordinária; e 



    ii) dar provimento, em parte, ao recurso da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e do Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo tão somente para excluir a multa cominatória” (eDOC 14 – ID: 288e73c4, p. 14-25)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reputa ilícita o reenquadramento do servidor para o cargo de nível superior, com a consequente alteração das atribuições originais exigidas para o cargo de nível médio, em ofensa à regra do concurso público; e que reconhece a inexistência de ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos da redução da remuneração em razão da anulação do ato de transposição.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. servidor público. transposição de cargos. requisitos e atribuições distintos. inconstitucionalidade. retorno ao cargo anteriormente ocupado. decesso remuneratório. irredutibilidade de vencimentos (art. 37, xv, cf). ausência de violação. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para manter ótica segunda a qual, ausente prévia aprovação em concurso público, é nulo ato de transposição de cargos públicos, com requisitos para preenchimento e atribuições distintos, bem assim tem-se não configurada infringência à irredutibilidade remuneratória decorrente do decesso nos estipêndios motivado pelo retorno ao cargo originária e legitimamente ocupado pelo servidor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se: (i) é nulo ato mediante o qual efetuada a transposição de cargos públicos, com requisitos e atribuições diversos; e (ii) a redução remuneratória ocasionada pelo retorno ao cargo anterior infringe o previsto no inciso XV do art. 37 da Constituição. III. Razões de decidir 3. O Supremo, em diversos julgados e na redação do Verbete Vinculante n. 43, veda o provimento derivado de cargo público, quando diversos as atribuições e os níveis de escolaridade e de formação profissional, considerado o cargo originalmente ocupado. 4. O decesso remuneratório havido com o retorno ao cargo originária e legitimamente ocupado pelo servidor não ofende a previsão de irredutibilidade dos subsídios ou vencimentos do servidor (art. 37, XV, CF). IV. Dispositivo 5. Agravo interno desprovido” (ARE 1461015 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.12.2024 – grifo nosso)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão do Tribunal de Contas da União. Ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria. Conclusão pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria. Possibilidade. Não há direito adquirido a regime jurídico. Ausência de violação do princípio da coisa julgada. Agravo regimental não provido. 1. O art. 205 do Regimento Interno do Supremo Tribunal autoriza o Relator a julgar monocraticamente o mandado de segurança que versar matéria objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal. Precedentes. 2. Consoante Jurisprudência da Corte, não há direito adquirido a regime jurídico referente à composição dos vencimentos de servidor público, podendo, destarte, a Corte de Contas da União concluir pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria se a conclusão obtida, embora respeitando decisão judicial transitada em julgado, se fundamenta na alteração do substrato fático-jurídico em que proferido o decisum (tais como alteração do regime jurídico do vínculo ou reestruturação da carreira). 3. Não há que se falar em irredutibilidade de vencimentos se as parcelas questionadas tiverem sido pagas de forma ilegal ou no caso de absorção de determinada vantagem por reajustes sucessivos concedidos na remuneração. 4. A jurisprudência da Corte é iterativa no sentido de que o ato concessivo de aposentadoria, pensão ou reforma configura-se como ato complexo, cujo aperfeiçoamento somente ocorre com o registro perante a Corte de Contas, após submissão a juízo de legalidade. Assim, a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99 somente se opera a partir da publicação do referido registro. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 32683 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.10.2016 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente